Tribunal: TCU
Processo: 020.396/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9302/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, e 259, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em considerar legal (is), para fins de registro, o (s) ato (s) de concessão (ões) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.396/2023-6 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Jose Lima Pulga Filho (XXX.115.753-XX); Maria Iris Silva Melo Lisboa (XXX.705.523-XX); Maria de Fatima Grigorio da Silva (XXX.837.533-XX); Maria do Livramento Magalhaes Lima (XXX.739.283-XX); Victor da Silva Sousa (XXX.511.153-XX); Viviane Gomes de Sousa (XXX.596.413-XX); Zenaide Marcal Sampaio (XXX.051.983-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Saúde. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.